Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Falso testemunho. Retratação. Comunicabilidade ao partícipe.

A retratação no crime de falso testemunho não está destinada ao agente, mas ao fato, que deixa de ser punível. Não tem caráter subjetivo e se comunica aos coautores e partícipes. Recurso em sentido estrito não provido.